Tribunal: TJDFT
Processo: 0703714-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703714-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WANDER RAFAEL DE SOUZA IMPETRANTE: WANDER RAFAEL DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado por WANDER RAFAEL DE SOUZA em petição manuscrita pelo próprio paciente, no qual este pretende a reconsideração das sanções aplicadas pelo juízo da Vara de Execuções Penais em razão do cometimento de falta grave. A Defensoria Pública foi intimada para que fizesse a aferição da via processual eleita e procedesse, se necessário, o aditamento da petição (ID 68476101). Em resposta, a Defensoria Pública informou que o reeducando vem sendo regularmente assistido por advogada particular e que, por se tratar de pedido inerente à execução penal, deve ser destinado ao juízo de primeiro grau (ID 68900353). Parecer da Procuradoria de Justiça pela inadmissão do habeas corpus (ID 69039411). É o relatório, no que necessário. DECIDO. Nos termos do art. 5o, LXVIII, da CRFB, e do art. 647 do CPP, é cabível habeas corpus quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. Ao seu turno, o art. 648 do CPP elenca que a coação será considerada ilegal: I – quando não houver justa causa; II – quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III – quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV – quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V – quando alguém não for admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; VI – quando o processo for manifestamente nulo; e VII – quando extinta a punibilidade. Desde logo, evidencia-se que, para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, por meio do remédio em questão, faz-se necessária a existência de decisão do órgão jurisdicional competente sobre o tema. No particular, pleiteia o impetrante o deferimento das saídas temporárias, serviço externo e progressão ao regime semiaberto. No entanto, os argumentos trazidos no presente habeas corpus não foram levados ao prévio conhecimento do douto Juízo de origem quando do deferimento das sanções aplicadas. Sendo assim, este Tribunal não pode analisar os fundamentos da presente impetração, sob pena de supressão de instância. Sobre a questão, confira-se o entendimento da jurisprudência, com as devidas adaptações: HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADMISSÃO PARCIAL. COLABORAÇÃO PREMIADA. NULIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. MAGISTRADO. LICENÇA MÉDICA. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. I - Não se admite a impetração no que diz respeito aos pedidos não apresentados ou apreciados pelo Juízo a quo, sob pena de incorrer em supressão de instância. (...) VI - Ordem admitida em parte e nesta, denegada. (Acórdão 1703998, 07055497520238070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 29/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível. As decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais devem ser desafiadas pelo recurso de agravo em execução, sendo inadmissível a utilização do habeas corpus em substituição ao mencionado recurso, principalmente quando a questão ainda não foi decidida pelo Magistrado singular; tampouco se trata de hipótese de análise da matéria suscitada para eventual concessão da ordem de ofício. (Acórdão 1697187, 07158265320238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no PJe: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO ADMISSÃO DA ORDEM. EXAME DE OFÍCIO DE EVENTUAL MANIFESTA ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. A questão primeira trazida no habeas corpus (cumprimento de pena em estabelecimento prisional não condizente com o regime prisional fixado no acórdão) não foi submetida ao juízo de primeiro grau, não podendo o Tribunal decidir a respeito, sob pena de supressão de instância, o que impede seja admitida a impetração. Já a decisão que indeferiu eventual postergação da expedição do mandado de prisão, por não ser o caso de possibilidade de imediata progressão antecipada para o regime aberto, foi objeto de agravo de execução, de sorte que o tema deverá ser examinado nos autos próprios recursais e não neste habeas corpus, que, como pacífico na jurisprudência dos tribunais superiores, não substitui o recurso previsto em lei. Em exame de ofício, não se divisa manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1313262, 07508488020208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 5/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Dessa forma, é de se acolher a manifestação Ministerial, porquanto há óbice ao trâmite regular do writ, atinente à impossibilidade de manifestação deste Tribunal sobre questão ainda não examinada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, sob pena de supressão de instância. Forte nessas razões, INADMITO o presente writ, com fundamento no art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT, e determino o seu arquivamento. Publique-se; intime-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora